Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701832-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DANIEL DUTRA REU: FRANCISLEI MENDES VIEIRA D E S P A C H O Intime-se o autor para juntar aos autos as guias de recolhimento correspondentes aos depósitos de ID 68405339 (depósito prévio - art. 968, II, CPC) e ID 68405340 (custas processuais), tudo conforme a Portaria Conjunta no 50/2013 (que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo: 5 (cinco) dias. P. I. Brasília/DF, 07 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator